Tribunal: TCU
Processo: 015.795/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas, imputou débito e aplicou multa em razão de irregularidades na gestão de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento daAgricultura Familiar (Pronaf), no âmbito de ajuste que vigorou de 2003 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Denisson Déda de Aquino em face do Acórdão 2450/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração para excluir do débito despesas comprovadas na fase recursal e reduzir o valor da multa, alterando o Acórdão 3895/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.